Tribunal: TJMT
Processo: 1010762-80.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-24
Data de publicação: 2020-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010762-80.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
AGRAVADA:- JULIA PATRICIA KROTH
Agravo de Instrumento n. 1010762-80.2020.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em Ação de Cobrança do Seguro DPVAT determinou a realização de perícia médica, cujo pagamento deverá ser feito pela requerida.
A agravante alega que é responsabilidade da agravada comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I e II do CPC).
Aduz que ela não trouxe nenhum laudo pericial para confirmar que faz jus à indenização.
Acrescenta que, sendo beneficiária da justiça gratuita, são aplicáveis as regras do art. 98 e seguintes do CPC.
Defende a não inversão do ônus da prova e pugna, no final, pelo efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra decisão que, em Ação de Cobrança de Diferença de Seguro Obrigatório – DPVAT, determinou a realização de perícia, devendo arcar com os respectivos honorários.
Em análise sumária não se vislumbra desacerto no decisum atacado, visto que, se a Seguradora, a quem compete a obrigação de pagamento, questiona o valor, é dela esse ônus.
Ademais, a agravada é beneficiária da justiça gratuita, fato que demonstra a diferença das condições técnica e econômica entre eles.
Portanto, em análise sumária, é possível a inversão do pagamento dos honorários periciais pela agravante se atendidas as exigências relativas à teoria da carga dinâmica da produção probatória, como no caso.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a agravada para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 21 de maio de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator